Tribunal: TJES
Processo: 5003737-92.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Recuperação judicial e Falência
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003737-92.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: POLLY RODAS RAMLOW EIRELI

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO DE BENS GRAVADOS COM GARANTIA REAL. COOBRIGADOS E EFEITOS DA NOVAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos, respectivamente, por Banco do Brasil S/A e por Polly Rodas Ramlow EIRELI, contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo primeiro embargante. O Banco sustenta omissão quanto à legalidade da cláusula do Plano de Recuperação Judicial (PRJ) que autoriza a alienação de bens vinculados a garantias reais sem anuência do credor titular. Já a empresa embargante alega omissão por ausência de delimitação expressa de que eventual execução contra coobrigados deve observar os limites da dívida novada no PRJ, e não o valor original da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à alegada ilegalidade da cláusula do PRJ que permite a alienação de bens vinculados a garantias reais sem anuência do credor; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à necessidade de vinculação da responsabilidade dos coobrigados aos limites da dívida novada no PRJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo incabível a rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado apreciou a legalidade da alienação de bens no contexto do art. 50 da Lei nº 11.101/2005, reconhecendo que tais medidas integram o conteúdo econômico do PRJ e não configuram, por si sós, ilegalidade, definindo que a aprovação do PRJ por duas das três classes de credores, com respaldo em créditos representativos e nos moldes do art. 58, §1º, I e II, da LREF, valida as cláusulas sobre a alienação de bens da recuperanda, do que se extrai a desnecessidade de nova anuência do credor titular da garantia real.

5. O julgado também enfrentou expressamente a questão da responsabilidade dos coobrigados, fiadores e avalistas, assentando que estes não são beneficiados pela novação operada em favor da recuperanda, mantendo o credor seus direitos contra tais garantidores, conforme previsão legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão nem à rediscussão de fundamentos jurídicos já enfrentados, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. Não configura omissão a ausência de manifestação sobre argumentos já devidamente enfrentados na fundamentação do acórdão, ainda que de forma não literal ou diversa da expectativa da parte.

3. A apreciação expressa sobre a validade de cláusulas do Plano de Recuperação Judicial, inclusive quanto à alienação de bens gravados com garantia real e aos efeitos da novação sobre coobrigados, afasta a existência de vício sanável por embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 11.101/2005, arts. 47, 50, §1º, 58, §1º, I e II, 59 e 66.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de embargos de declaração opostos, respectivamente, por
BANCO DO BRASIL S/A
e por
POLLY RODAS RAMLOW EIRELI
contra acórdão, desta relatoria, que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo primeiro embargante.

Em suas razões recursais, o agravante/embargante alega que o acórdão foi
omisso
ao deixar de se manifestar sobre a alegada
ilegalidade da cláusula do PRJ que autoriza a alienação de bens vinculados a garantias reais sem anuência do credor titular
, em afronta aos artigos 50, §1º, e 66 da Lei nº 11.101/2005.

Já a agravada/embargante aduz que o acórdão incorreu em
omissão
, por não esclarecer expressamente que o prosseguimento de eventuais execuções contra coobrigados, fiadores e avalistas deve observar os
limites da dívida novada no Plano de Recuperação Judicial (PRJ)
, e não o valor integral da obrigação original. Sustenta que a ausência desse esclarecimento pode gerar interpretações incompatíveis com a novação judicial (art. 59 da LREF), com o princípio da preservação da empresa (art. 47 da LREF) e com os efeitos vinculantes do PRJ. Por fim, requer que o julgado seja integrado para incluir tal delimitação.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a “falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão. E bem se compreende que o seja, visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica “este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis. Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória (...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”. E continua: “É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando “o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)” (mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste “na incorreção do modo de expressão do conteúdo”.

No caso, foram adequadamente tratadas todas as matérias submetidas à apreciação deste eg. colegiado, com clareza e coerência, sendo inviável por esta via o reexame das questões.

O acórdão enfrentou o tema da reorganização societária e alienação de ativos no contexto do art. 50 da LREF, assentando que tais medidas
integram o conteúdo econômico do PRJ
e
não configuram, por si só, ilegalidade, assim como foi claro no sentido de que
os coobrigados não são beneficiados pela novação operada em favor da recuperanda, e que o credor mantém seus direitos contra tais garantidores, conforme previsão legal expressa.

Constou, expressamente, do voto condutor do julgado que (grifei):

(...) a recuperação judicial é instituto que tem por finalidade viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, permitindo, sempre que possível, a manutenção da fonte produtora, o emprego dos trabalhadores e a satisfação dos interesses dos credores, promovendo a preservação da empresa e sua função social (art. 47 da Lei nº 11.101/2005). Nesse prisma, o Judiciário deve prestigiar, sempre que possível, o soerguimento do empreendimento viável, mediante interpretação funcional e sistemática das normas que regem o instituto.

No caso concreto, verifica-se que
o Plano de Recuperação Judicial, inclusive com aditivo, foi devidamente aprovado por duas das três classes de credores presentes à assembleia, com apoio majoritário de créditos representativos, nos moldes do art. 58, §1º, incisos I e II, da Lei nº 11.101/2005
. Embora haja oposição de dois credores na classe III (Banco do Brasil e Banco Bradesco), cujo valor representou R$ 1.830.534,49 de um total de R$ 7.076.449,85,
o quorum foi suficiente para autorizar a aplicação do chamado "cram down", não havendo nulidade formal nesse aspecto
.

Sobre o
cram down
, a propósito, cuida-se de
instituto que autoriza o Juízo falimentar a impor, sob determinadas circunstâncias, a homologação do plano de recuperação judicial aos credores discordantes, ainda que não haja aprovação na forma do artigo 45, da Lei nº 11.101/2005
.

Os requisitos para a concessão da recuperação judicial nos referidos termos foram elencados no artigo 58, §1º, da Lei de Falências, abaixo transcrito:

Art. 58. (...)

§ 1º O juiz poderá conceder a recuperação judicial com base em plano que não obteve aprovação na forma do art. 45 desta Lei, desde que, na mesma assembléia, tenha obtido, de forma cumulativa:

I – o voto favorável de credores que representem mais da metade do valor de todos os créditos presentes à assembléia, independentemente de classes;

II – a aprovação de 3 (três) das classes de credores ou, caso haja somente 3 (três) classes com credores votantes, a aprovação de pelo menos 2 (duas) das classes ou, caso haja somente 2 (duas) classes com credores votantes, a aprovação de pelo menos 1 (uma) delas, sempre nos termos do art. 45 desta Lei;

III – na classe que o houver rejeitado, o voto favorável de mais de 1/3 (um terço) dos credores, computados na forma dos §§ 1º e 2º do art. 45 desta Lei.

Na hipótese, tal como assentado na decisão que apreciou o efeito suspensivo ao recurso:

(...) a aprovação tanto do PRJ quanto de seu aditivo ocorreu em assembleia de credores realizada em 29 de janeiro de 2019. Embora a ata integral da assembleia não tenha sido reproduzida no agravo sub examine, o sumário das ocorrências prestado pela administradora judicial (ID 1422835), refere que a recuperanda tinha credores de três classes: da classe I (credores trabalhistas), com crédito de R$28.659,06; da classe III (credores quirografários e com privilégios gerais), com crédito de R$6.952.260,64 e da classe IV (credores representantes de microempresas e empresas de pequeno porte), com crédito de R$95.530,16.

Duas, dentre as três classes, aprovaram o PRJ. Todavia, na classe III, dentre os quatro credores habilitados, dois deles – Banco Bradesco e Banco do Brasil – reprovaram o plano, totalizando uma desaprovação de apenas R$1.830.534,49, dentro de um passivo total de R$7.076.449,85. Nessa toada, quer com amparo nas disposições do art. 58, §1º, inciso I, da Lei nº 11.105/05, quer nas disposições do inciso II, da mesma norma, o magistrado a quo estava em princípio autorizado a conceder a recuperação – como fez – desde que cuidasse de afastar eventuais ilegalidades no PRF. Verbis:

(...).

No que se refere às cláusulas apontadas como ilegais
,

relativas à
reorganização societária, encargos financeiros, deságio aplicado, carência para início de pagamentos e
previsão de alienação de bens
, entendo que
essas disposições integram a negociação feita no âmbito do plano aprovado e refletem, em boa parte, medidas de ajustamento econômico que são esperadas e até incentivadas no regime da recuperação judicial
.

Ao Judiciário
não cabe reavaliar o mérito econômico da decisão da assembleia geral de credores — órgão soberano —, mas apenas exercer controle de legalidade e constitucionalidade das cláusulas do plano
.
Não se extrai
das referidas disposições violação à
preceito expresso de lei ou
à
Constituição da República. Cláusulas que tratam de reestruturação, prazos, carência ou modalidades de pagamento estão, inclusive, expressamente autorizadas no art. 50 da LRF
.

Entrementes,
q
uanto à cláusula 7 do PRJ,
no ponto em que
estende os efeitos da novação das obrigações da Recuperanda à esfera de responsabilidade de terceiros não devedores principais
, quais sejam,
sócios, coobrigados, fiadores e avalistas
, concedendo-lhes,
ainda que tacitamente
, moratória, perdão parcial da dívida e blindagem dos efeitos executivos oriundos dos títulos de crédito.

Tal disposição contraria diretamente o disposto no
§1º do art. 49 da Lei nº 11.101/2005
, que preceitua:

Art. 49.
(...)

§ 1º Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

Acrescente-se que o
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Tema Repetitivo nº 885
, firmou a seguinte tese vinculante:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6º, CAPUT, 49, § 1º, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005".
2. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.333.349/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 26/11/2014, DJe de 2/2/2015.)

Em outras palavras,
o plano de recuperação judicial somente pode inovar obrigações dos coobrigados mediante anuência expressa e individualizada do credor, o que não ocorreu na hipótese sob exame
.
Logo, a referida cláusula viola frontalmente o ordenamento jurídico e deve ser excluída do plano, preservando-se o direito do credor de continuar suas ações e execuções contra os corresponsáveis
.

A
mesma cláusula
condiciona a convolação em falência à prévia notificação da devedora pelos credores,
impõe-se reconhecer sua incompatibilidade com os artigos 61, §1º, e 73, IV, da Lei nº 11.101/2005, que preveem de forma inequívoca que o descumprimento de qualquer obrigação do plano, nos dois anos seguintes à concessão da recuperação, acarreta sua convolação em falência, independentemente de notificação prévia dos credores., in verbis:

(...)

Assim, a exigência adicional imposta pela cláusula referida incorre em inovação indevida ao procedimento legalmente tipificado, comprometendo a eficácia das normas cogentes da Lei de Recuperação Judicial.

Desta feita, ambos os pontos — a extensão indevida dos efeitos do plano a terceiros garantidores
e a
exigência indevida de notificação prévia para convolação em falência — ensejam reforma parcial da decisão, sem, contudo, prejudicar a higidez do restante do plano aprovado e homologado
.

Conforme leciona a doutrina especializada, mencionada na decisão do evento 1456798, é plenamente admissível que o Poder Judiciário decote cláusulas específicas do plano, sem que isso comprometa a totalidade de sua eficácia ou obrigue a anulação da homologação:

Se a ilegalidade estiver restrita a determinada(s) cláusula(s) do plano, bastará a anulação destas, mantendo a concessão da recuperação judicial e, assim, a validade e efetividade das demais deliberações.
(MAMEDE, Gladston. Direito Empresarial Brasileiro: falência e recuperação de empresas, v. 4, 6. ed. São Paulo: Atlas, 2014).

Assim, preserva-se a essência do plano aprovado pelos credores, ao passo que se corrige pontualmente vício de legalidade.

Posto isso, conheço do agravo de instrumento para lhe
DAR
PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reconhecer a ilegalidade da cláusula 7 do Plano de Recuperação Judicial, na parte em que
estende os efeitos da novação às obrigações de sócios, fiadores, avalistas ou coobrigados da Recuperanda,
bem como que c
ondiciona a convolação da recuperação judicial em falência à prévia notificação da devedora pelos credores
, determinando sua exclusão do plano.

(...).

Pontua-se que,
a despeito do §1º, do art. 50, da Lei 11.101/2005, estabelecer q
ue, na

“alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia”
, e do art. 66 da mesma lei prever que, após
“a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo não circulante, inclusive para os fins previstos no art. 67 desta Lei, salvo mediante autorização do juiz, depois de ouvido o Comitê de Credores, se houver, com exceção daqueles previamente autorizados no plano de recuperação judicial”
,
no caso,
o julgado admitiu a validade do Plano de Recuperação Judicial aprovado por duas das três classes de credores presentes à assembleia, com apoio majoritário de créditos representativos, nos moldes do art. 58, §1º, incisos I e II, da Lei nº 11.101/2005, inclusive quanto à alienação de
bens
da recuperanda
.

Em outras palavras, o acórdão embargado apreciou a legalidade da alienação de bens no contexto do art. 50 da Lei nº 11.101/2005, reconhecendo que tais medidas integram o conteúdo econômico do PRJ e não configuram, por si sós, ilegalidade, definindo que a aprovação do PRJ por duas das três classes de credores, com respaldo em créditos representativos e nos moldes do art. 58, §1º, I e II, da LREF, valida as cláusulas sobre a alienação de bens da recuperanda, do que se extrai a desnecessidade de nova anuência do credor titular da garantia real.

O julgado também enfrentou expressamente a questão da responsabilidade dos coobrigados, fiadores e avalistas, assentando que estes não são beneficiados pela novação operada em favor da recuperanda, mantendo o credor seus direitos contra tais garantidores, conforme previsão legal.

Destarte, conheço e nego provimento aos embargos opostos, por não identificar vício a ser suprido por meio da presente via, de fundamentação vinculada, sendo vedado o reexame do mérito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.